Tribunal: TJDFT
Processo: 0804559-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, LXXIV, CF/88. ART. 98 E 99, CPC. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, julgou procedente o pedido inicial para converter em divórcio a separação judicial das partes, e condenou a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão verificar se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à luz do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, da doutrina pátria e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é benefício destinado a pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC, sendo medida excepcional, a ser deferida apenas quando evidente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos constantes dos autos, cabendo ao magistrado, diante de indícios de capacidade econômica, exigir comprovação idônea (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC).
5. A mera representação pela Defensoria Pública não supõe, automaticamente, a condição de hipossuficiente (AgInt no AREsp n. 2.411.722/SP; AgRg no AREsp n. 2.290.642/SC).
6. O endividamento decorrente de contratos livremente pactuados resulta do exercício da autonomia da vontade e não se confunde com a impossibilidade imprevisível de custear a própria subsistência, sendo ônus da parte demonstrar que as obrigações assumidas ultrapassam sua capacidade de sustento básico, o que não ocorreu na hipótese.
7. Inexistindo provas da situação de hipossuficiência apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da benesse é medida imperativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça constitui benefício de caráter excepcional, deferível apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de a parte arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
2. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos concretos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
3. A representação processual pela Defensoria Pública não implica presunção absoluta de hipossuficiência econômica, devendo a situação financeira ser analisada à luz do caso concreto.
4. O superendividamento decorrente de contratos livremente pactuados não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. A ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou de comprometimento integral da renda inviabiliza o reconhecimento da alegada incapacidade financeira.